Tribunal: TJES
Processo: 5013317-94.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013317-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELTON LUIZ FERREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3538218, bem como a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, fixados no importe de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

2. Verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que o Recorrido estava AUSENTE no momento da lavratura do termo).

3. Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à desconstituição do débito impugnado, sendo certo também que, quanto aos danos morais, o
quantum
definido é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (suspensão indevida de serviço essencial ao cotidiano – energia elétrica), também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

4. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95), ou, não havendo, do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)